Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-39.2018.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002091-39.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), VALDENEA DE SOUZA - CPF: 973.335.901-78 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002091-39.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: VALDENEA DE SOUZA
PROCURADOR: WILSON MOLINA PORTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ILEGITIMIDADE – MATÉRIA VENTILADA APENAS NA APELAÇÃO – PRECLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUCESSIVOS ACLARATÓRIOS, TODOS REJEITADOS – INSISTÊNCIA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há omissão no julgado que enfrentou suficientemente os argumentos e teses apresentados.

A oposição pela terceira vez de Embargos Declaratórios idênticos e não providos revela a manifesta intenção protelatória, incompatível com as normas ético-jurídicas que regem o exercício da advocacia, sendo imperativo aplicar a multa de 2% do valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002091-39.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: VALDENEA DE SOUZA
PROCURADOR: WILSON MOLINA PORTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Terceiros Embargos de Declaração opostos ao acórdão que julgou improcedente Ação Rescisória porque não configurada a alegada violação a dispositivo de lei.

Nos primeiros e segundos Aclaratórios a embargante arguiu o não enfrentamento da questão da ilegitimidade da embargada, e afirmou que não se trata de inovação recursal mas sim de matéria de ordem pública.

Agora aduz que ambos os arestos insistem na ocorrência de preclusão, quando “
o que se discute é, apenas e tão somente, a ilegitimidade para que a ré receba a integralidade da indenização, uma vez que, conforme previsão legal, a esposa/companheira concorre com os descendentes/ascendentes, ou seja, o valor da indenização securitária deve ser dividido em 50% para aquela e 50% para estes
".

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002091-39.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: VALDENEA DE SOUZA
PROCURADOR: WILSON MOLINA PORTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Diante do relatado, fica evidente que, por justificativas diversas e via oblíqua, a embargante pretende, na verdade, a modificação do
decisum
.

Tanto assim que a sua tese de ilegitimidade é matéria preclusa, como foi reconhecido no acórdão rescindendo e também no seguinte, proferido na Ação Rescisória, o que caracteriza o intuito totalmente protelatório.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

1.- A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC.

2.- Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3.- Os segundos Embargos opostos com o intuito de modificar o julgado, inovando com argumentos preclusos, revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

4.- Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 822.269/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 8-11-2016).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - APELAÇÃO CONSIDERADA DESERTA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU ANTERIORES ACLARATÓRIOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA,

MANTENDO A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL FACE A ADEQUAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ANULAR OS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NA ORIGEM, COM A DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO PARA QUE PROCEDA À ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO COMO ENTENDER POR DIREITO, POR TER A PARTE RECORRENTE, UMA VEZ INTIMADA PARA COMPLEMENTAR O RECURSO ATENDIDO À DETERMINAÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC).

2. Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo que a atribuição de
efeito modificativo

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese.

3. Restou delineado que o recolhimento insuficiente do preparo do recurso de apelação não enseja a deserção se a parte recorrente, intimada para que o complemente, atende à intimação e recolhe a totalidade do valor, ou demonstra que tal já foi realizado no momento oportuno, o que expressamente ocorreu no caso conforme mencionado pelo magistrado a quo, "na medida em que veio aos autos comprovar que já havia efetuado o recolhimento não só das custas referentes ao porte de remessa, mas também do porte de retorno e das custas recursais, de forma a comprovar o integral preparo realizado na data da interposição do apelo".

Inteligência do artigo 511, § 2º, do CPC/73. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados”

(STJ. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 803.611/PR, rel. Ministro MARCO BUZZI, 4ª TURMA, j. 27-9-2016).

Como já registrado, os Embargos objetivam a reapreciação de questão exaustivamente discutida,

pretensão essa que deveria ser formulada no momento e por meios processuais próprios, pois é flagrante que a Rescisória foi proposta como sucedâneo recursal.

Ademais, não há necessidade de rebater todos os fundamentos e dispositivos de lei aplicáveis à lide. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

A embargante busca a discussão novamente de pontos já apreciados e cujo resultado não lhe foi favorável, para o que não se presta esta via.

Em razão do manifesto caráter protelatório, impõe-se a cominação da pena estabelecida no art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração e condeno a embargante a pagar à parte adversa multa de 2% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020